Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708284-93.2019.8.07.0009 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE CARLOS SOUZA CASSEMIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO EM GRAU MÍNIMO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ocorrido acidente que resultou na invalidez parcial permanente do segurado, a indenização DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade, calculada conforme a legislação vigente à época do sinistro. 2. Nos termos do artigo 3°, inc. II, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, o limite máximo de indenização em caso de invalidez permanente da vítima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 3. No caso, a indenização deve seguir os critérios do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/1974, com a redução de 70% pela invalidez em membro inferior, e de 25% pela invalidez em grau mínimo. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, porque o perito atestou tão-somente a invalidez de grau leve, devendo ser revisto o percentual fixado a título de indenização securitária. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, limitou-se a colacionar ementa de julgado do próprio TJDFT, sem realizar, ademais, o devido cotejo analítico visando demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (id 27157310, pág. 6). O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673 (id 27762079, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que “No caso, a indenização deve seguir os critérios do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/1974, com a redução de 70% pela invalidez em membro inferior, e de 25% pela invalidez em grau mínimo.” (vide item 3 da ementa supra). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, inclusive em perícia judicial, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) incidência do enunciado 13 da Súmula do STJ, pois eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial; b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt nos EDcl no REsp 1887156/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 12/3/2021); e b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). Determino, por fim, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente, Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, e dos advogados do recorrido, Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012